Tribunal: STF
Processo: RHC 66960
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
ABUSO DE AUTORIDADE. FATOS DUVIDOSOS.
NÃO SE TENDO, DE PRONTO, COMO AFASTADA A RESPONSABILIDADE PENAL
DA ACUSADA, DENUNCIADA POR ABUSO DE AUTORIDADE, NÃO E DE SE TRANCAR
A AÇÃO PENAL. OS FATOS SOMENTE PODERAO SER DEVIDAMENTE APURADOS
NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO SE AJUSTANDO A INDOLE DO
'HABEAS CORPUS' EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS.